Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740677-25.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ADELAN MARQUES MELLO EMBARGADO: SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADELAN MARQUES MELLO (Id. 71497385) em face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento, sob a alegação de omissão no julgamento colegiado. Sustenta o embargante que o acórdão (ID 71131246) deixou de apreciar as contrarrazões ao agravo (Id. 70535248), regularmente apresentadas de forma espontânea, em razão da ausência de intimação válida do agravado para manifestação nos autos. Alega, nesse sentido, que não houve intimação pessoal eficaz, uma vez que todas as tentativas restaram infrutíferas e, mesmo após a indicação de novo endereço, nenhuma nova diligência foi realizada, tendo o processo sido incluído diretamente em pauta de julgamento. Defende que o comparecimento voluntário do agravado, com apresentação de contrarrazões no mesmo dia em que se cadastrou o instrumento de mandato de sua patrona, demonstra inequívoca intenção de defesa, devendo a peça ter sido considerada antes da prolação do acórdão. Assevera, ademais, que a ausência de apreciação da defesa configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LV, da CF), bem como representa cerceamento de defesa. O embargante também impugna fundamentação contida em decisão anterior (ID 70978253), a qual teria considerado equivocadamente que a advogada já integrava o processo no momento da intimação. Alega, por fim, que a omissão quanto à análise das contrarrazões inviabilizou o reconhecimento de alegada fraude contra credores, tema abordado na defesa, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com o consequente retorno dos autos à Turma julgadora para reapreciação do mérito com observância da defesa apresentada. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma lógica, clara e coerente, os fundamentos da decisão recorrida, sendo exigido que o recurso dialogue com os argumentos efetivamente constantes do pronunciamento judicial que se pretende ver modificado. Tal exigência visa garantir a regularidade formal do recurso, assegurando o contraditório e a correta delimitação da matéria devolvida à instância superior. No caso em análise, os embargos de declaração opostos pelo agravado não se voltam contra vício do acórdão prolatado no ID 71131246, que constitui o objeto formal do recurso. Ao contrário, verifica-se que a peça recursal se direciona contra fundamentos lançados anteriormente em decisão monocrática de ID 70978253, alegando omissão quanto à apreciação de contrarrazões protocoladas de forma voluntária. Contudo, a referida decisão interlocutória já se encontra preclusa. Ao embargar o acórdão, deveria o recorrente se limitar a apontar eventual omissão, obscuridade ou contradição existente no julgado colegiado, o que não se observa nos presentes autos. Dessa forma, ao se insurgir contra decisão anterior, já estabilizada no processo, o embargante incorre em vício de natureza formal, por desvio do objeto recursal, em flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão indevida de questão já superada, sem o cabimento de novo recurso contra ela. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator